Tribunal: TJBA
Processo: 0572652-47.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0572652-47.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSE ROQUE DE JESUS Advogado(s): RODRIGO VIANA PANZERI, LARISSA GUEDES MENEZES, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DO AUTOR EM CUMPRIR DILIGÊNCIA DETERMINADA PELO JUIZ. INTIMAÇÃO REGULAR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação Ordinária com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela que tramitou perante a 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA, a qual extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, em razão da inércia do autor no cumprimento de diligência judicial, consistente na apresentação de documentos essenciais para o regular andamento do processo, mesmo após intimação específica para tanto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, diante da ausência de cumprimento, pelo autor, de diligência determinada pelo juízo de origem, mesmo após intimação regular. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, é medida cabível quando, devidamente intimado para suprir irregularidade na petição inicial ou apresentar documentos indispensáveis ao prosseguimento da demanda, o autor permanece inerte, sem apresentar qualquer justificativa. 4. O art. 321 do CPC estabelece que o juiz, ao identificar defeitos ou irregularidades na petição inicial, deve oportunizar a emenda no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento; o descumprimento da ordem implica extinção do feito. 5. A jurisprudência consolidada reconhece que, em casos de determinação para complementação ou emenda à inicial, não há exigência legal de intimação pessoal da parte, bastando a intimação por meio de seu advogado constituído nos autos. 6. O juízo de origem observou os requisitos legais, tendo oportunizado a correção da petição inicial antes de extinguir o processo, em consonância com os princípios do contraditório e da cooperação processual. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0572652-47.2017.8.05.0001, em que é apelante, JOSE ROQUE DE JESUS, e apelado, ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator.